Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-79.2020.8.11.0034
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000234-79.2020.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAD RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 035.965.381-22 (RECORRENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (RECORRIDO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1000234-79.2020.8.11.0034

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino

Recorrente (s): ELIAD RODRIGUES GUIMARAES

Recorrido (s): RENATO DIAS COUTINHO NETO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AÇÃO NO PRAZO CAMBIAL DE DOIS ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI DE CHEQUES – DESNECESSIDADE DA CAUSA DEBENDI – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a emissão da cártula, com ação dentro do prazo de 02 anos da ação descrita no art. 61 da Lei de Cheques, tal ação, nesse prazo torna prescindível qualquer prova da causa debendi.

Sentença Escorreita.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a parte recorrida que é credora do recorrente no valor de R$ 9.260,00 (nove mil duzentos e sessenta reais), referente a um cheque prescrito.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isto, desnecessárias outras considerações, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 9.260,00 (nove mil e duzentos e sessenta reais), atualizados com correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão e juros de 1% a.m. a contar da primeira apresentação à instituição financeira.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de comprovação de
causa debendi
. Requereu a reforma da sentença para que a ação de cobrança seja julgada improcedente.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade ativa e passiva, tendo em vista que o Recorrente é o emissor do cheque e o Recorrido o recebeu por endosso. Quanto a tese de cessão de crédito, trata-se de inovação recursal, visto que a matéria sequer foi levantada em contestação. Dessa forma, rejeito a preliminar aventada.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

A questão aqui é simples visto que, apesar de ser ação lastreada na cobrança de cheque prescrito, a ação se encontra ainda no prazo dos 02 (dois) anos da ação de locupletamento sem causa, descrita no art. 61 da Lei 7.357/85, sendo, neste caso, desnecessária a indicação da
causa debendi
, existindo jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, senão vejamos:

DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. CHEQUES. BENEFICIÁRIA DOMICILIADA NO EXTERIOR. PRAÇA DE EMISSÃO. OBSERVÂNCIA AO QUE CONSTA NA CÁRTULA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA DE NATUREZA CAMBIAL.
TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 61 DA LEI 7.357/85. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, COM DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, OU DE AÇÃO MONITÓRIA, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 5 ANOS.
1. O cheque é título de crédito que se submete aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, por isso deve ser considerado como local de emissão o indicado no título.

2. O artigo 33 da Lei 7.357/85 prevê expressamente que o cheque pode ser emitido no exterior, não podendo, portanto, servir de escusa a alegação de que o local consignado na cártula diverge daquele em que ela foi efetivamente emitida por a beneficiária não ter domicílio no Brasil.

3. O fato de a tomadora ter domicílio no estrangeiro não elide, por si só, a possibilidade de o cheque ter sido recebido na praça constante da cártula, ainda que por um representante ou preposto da tomadora.
4. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.

5. Prescrito o prazo para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva ainda a possibilidade de ajuizamento de ação fundada na relação causal, a exigir, portanto, menção ao negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque.

6. A jurisprudência desta Corte admite também o ajuizamento de ação monitória (Súmula 299/STJ) com base em cheque prescrito, sem necessidade de descrição da causa debendi, reconhecendo que a cártula satisfaz a exigência da "prova escrita sem eficácia de título executivo", a que alude o artigo 1.102-A do CPC.

7. Recurso especial não provido. (-)

(REsp 1190037, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/09/2011 LEXSTJ vol. 267 p. 154,RB vol. 576 p. 40,Decisão: 06/09/2011)

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023